Tribunal: STF
Processo: RE 82099
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-29
Data de publicação: 1979-03-29

Ementa:
CONSTANDO DA PUBLICAÇÃO INTIMATORIA O NOME DO PRIMEIRO DE VARIOS
LITISCONSORTES ENTURMADOS NOS AUTOS E COM OS MESMOS MANDATARIOS
JUDICIAIS, COM O ACRÉSCIMO DA EXPRESSAO "E OUTROS", FEZ-SE
SUFICIENTE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE, ASSIM FICANDO CUMPRIDA A REGRA DO
ART. 236 PAR 1, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. POR IGUAL, AO ORDENAR,
SOB PENA DE NULIDADE, "QUE NA PUBLICAÇÃO CONSTEM OS NOMES DAS PARTES
E DE SEUS ADVOGADOS", SUFICIENTES PARA A IDENTIFICAÇÃO", ESTA A SE
REFERIR AO ADVOGADO DE CADA UMA DAS PARTES, NÃO A TODOS ADVOGADOS
QUE CADA UMA DELAS HAJA CONSTITUIDO IN SOLIDUM. PRECEDENTES. ERE NÃO
CONHECIDOS.